Tribunal: STJ
Processo: 0041409-87.2023.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124057 - PR
(2025/0477132-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO DANTAS DE ANDRADE
ADVOGADO
: GUILHERME RAYMUNDO REINERT - PR059079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência, por analogia, do enunciado sumular
n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: fff74cf4-e4f8-4df7-91f1-36468ac44c03

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124057 - PR
(2025/0477132-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO DANTAS DE ANDRADE
ADVOGADO
: GUILHERME RAYMUNDO REINERT - PR059079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência, por analogia, do enunciado sumular
n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALESSANDRO DANTAS DE
ANDRADE contra decisão monocrática da lavra do Ministro Presidente HERMAN
BENJAMIN, que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da
(e-STJ fls.
) e rejeitos os embargos de declaração correlatos
Súmula n. 182/STJ
700/701
(e-STJ fls.
).
714/715
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pelos crimes previstos nos
arts. 330 (Fato 01), 329 (Fato 02), 33,
(Fato 03) e 163, § único, III (Fato 04), todos
caput
do Código Penal, à pena de 1 ano, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial
aberto (e-STJ fls.
).
722/723
A defesa interpôs apelação alegando nulidade das provas decorrentes de busca
pessoal e veicular sem fundada suspeita; absolvição por ausência de dolo quanto ao
delito de desobediência; absolvição por insuficiência probatória quanto aos demais fatos;
e, subsidiariamente, aplicação do princípio da consunção ou substituição da pena por
restritivas de direitos (e-STJ fl. 723).
O Tribunal de origem conheceu da apelação e negou-lhe provimento,
mantendo a sentença. O recurso especial foi inadmitido na origem com fundamento nas
Documento eletrônico VDA56781834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:03
Código de Controle do Documento: af4466a7-c27a-46da-96fe-ecec13d50b64

Súmulas 7 e 83 do STJ e, por analogia, na Súmula 283 do STF, ensejando a interposição
de agravo em recurso especial (e-STJ fls.
).
723/724
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela decisão agravada, por
ausência de impugnação específica dos fundamentos relativos à
e à
Súmula 7/STJ
, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
Súmula 283/STF
art. 932,
art. 253,
do RISTJ (e-STJ fls.
). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-
700/701
STJ fls.
).
714/715
No presente agravo regimental, a defesa sustenta ter observado o princípio da
dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos de inadmissão, inclusive
quanto às Súmulas 7 e 83 do STJ e à Súmula 283 do STF. Aduz tratar-se de controvérsia
eminentemente jurídica, atinente à subsunção dos fatos ao
do CPP, sem
art. 244
necessidade de revolvimento fático-probatório. Sustenta a inaplicabilidade da
e aponta que circunstâncias de trânsito e desobediência não autorizam
Súmula 83/STJ
busca pessoal e veicular, mencionando a deficiência visual do agravante. Defende o
afastamento, por analogia, do óbice da
(e-STJ fls.
).
Súmula 182/STJ
725/732
Pleiteia o conhecimento e provimento do agravo regimental para reformar a
decisão agravada, a fim de que seja conhecido e provido o agravo em recurso especial,
com afastamento dos óbices regimentais e da
.
Súmula 182/STJ
O Ministério Público Federal requereu a intimação do Ministério Público do
Estado do Paraná para contrarrazões e, após, vista para parecer (e-STJ fl. 745).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
A decisão agravada (e-STJ fls.
) não conheceu do recurso, tendo em
700/701
vista a incidência da Súmula nr.
Isso porque a parte recorrente deixou de
182/STJ.
impugnar a incidência "
(busca policial) e
".
Súmula 7/STJ
Súmula 283/STF
Os embargos de declaração foram rejeitados, reafirmando-se a necessidade de
refutação efetiva, individualizada e específica dos fundamentos de inadmissibilidade no
próprio agravo em recurso especial, sob pena de preclusão (e-STJ fls.
).
714/715
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que o agravo
em recurso especial teria observado a dialeticidade, inclusive quanto aos óbices
sumulares, além de afirmar tratar-se de controvérsia jurídica atinente ao
do CPP,
art. 244
sem necessidade de reexame de provas, e de alegar inaplicabilidade das Súmulas 7 e
e
ao caso, com referências à condução irregular e à deficiência visual do
83/STJ
283/STF
Documento eletrônico VDA56781834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:03
Código de Controle do Documento: af4466a7-c27a-46da-96fe-ecec13d50b64

agravante (e-STJ fls.
). Todavia, tais alegações se mostram genéricas e voltadas
720/732
ao mérito do recurso especial, sem demonstrar, de modo concreto e pormenorizado, que
o agravo em recurso especial, de fato, impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, especialmente aqueles relativos às Súmulas
e
como
7/STJ
283/STF,
exigem o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do RISTJ (e-STJ fls.
art. 932,
art. 253,
e
).
700/701
714/715
É necessário um cotejo analítico entre as premissas do caso concreto e as
súmulas impeditivas do conhecimento do recurso, demonstrando-se, pontualmente, a
incorreção na aplicabilidade dos óbices; somente assim considera-se impugnado,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
Conforme a orientação consolidada desta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, não bastando alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, incide, por analogia, o enunciado da
: “É inviável o agravo
Súmula 182/STJ
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada.” Julgados: AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.645.466/MG
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
20/3/2025,
26/3/2025;
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.060.997/SC
DJe de
2/8/2022,
10/8/2022.
Desse modo, o agravo regimental não supera o vício identificado na decisão
agravada e nos embargos declaratórios, pois não demonstra, de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, que o agravo em recurso especial atacou todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade. A insistência em discutir o mérito da nulidade da busca
a subsunção ao
do CPP e a inaplicabilidade de súmulas não
pessoal/veicular,
art. 244
substitui a necessária impugnação específica aos óbices de admissibilidade apontados.
Por fim, em relação ao pedido de intimação do Ministério Público Estadual,
não assiste razão ao
Isso porque a decisão que não conheceu o agravo em
Parquet.
recurso especial já determinou a publicação e a intimação, providência bastante para
ciência das partes. Assim, ausente comando judicial superveniente e diante da regular
cientificação já ordenada, a marcha do agravo regimental prescinde de intimação
específica adicional do Ministério Público estadual.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:03
Código de Controle do Documento: af4466a7-c27a-46da-96fe-ecec13d50b64

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0477132-8
AREsp 3.124.057 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00414098720238160014 00775157720258160014 414098720238160014
775157720258160014
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO DANTAS DE ANDRADE
ADVOGADO
: GUILHERME RAYMUNDO REINERT - PR059079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Dano Qualificado contra a
Administração Pública
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALESSANDRO DANTAS DE ANDRADE
ADVOGADO
: GUILHERME RAYMUNDO REINERT - PR059079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485320416614494@
2025/0477132-8 - AREsp 3124057 Petição : 2026/0019770-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:25
Código de Controle do Documento: 00E4F90B-4281-4923-A03A-CD9BC5E42E8D